Tribunal: TJSP
Processo: 2231848-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal de débito de IPTU, referente a imóvel de sociedade de economia mista municipal – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente – Manutenção do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravada com relação aos impostos – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal de débito de IPTU, referente a imóvel de sociedade de economia mista municipal – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente – Manutenção do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravada com relação aos impostos – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais – Recurso não provido.